Tribunal: STF
Processo: RHC 245283
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 916.076/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. ART. 210 DO RISTJ. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DE MANDAMUS PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça apreciar habeas corpus impetrado nas hipóteses em que a autoridade coatora ou o paciente estejam indicados no art. 105, inciso I, alíneas "a" e "c", da Constituição da República. 2. No caso, o mandamus foi impetrado contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de writ prévio, não tendo sido impugnada pelo recurso cabível para submetê-la à apreciação do órgão colegiado. Dessa forma, não esgotada a instância ordinária, é manifesta a supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 34, p. 1)



    Narra o recorrente (eDOC 42) que foi condenado a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, já tendo cumprido 4 anos, 8 meses e 20 dias.



    Aduz que obteve a progressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, bem como que já cumpriu o lapso temporal de progressão para o regime aberto. Todavia, em razão de prática de falta grave, o Juízo da Execução Penal determinou a regressão do condenado para o regime fechado, antes mesmo de analisar o pedido da defesa de progressão para o aberto.



    Afirma que houve violação ao sistema acusatório (art. 3º-A do CPP), pois a despeito de o Ministério Público requerer apenas a advertência por escrito, o Juízo determinou a regressão do regime. 



    Sustenta, por fim, que a regressão per saltum viola a Súmula Vinculante 56.



    Requer o provimento do recurso ordinário, com a concessão da ordem de habeas corpus para anulação da falta grave ou, caso mantida, para a decretação do direito do recorrente de cumprir o restante da pena em regime aberto. Subsidiariamente, requer a fixação do regime semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo os fundamentos do ato coator:



    “Não obstante os argumentos defensivos, a irresignação não merece prosperar. É cediço que esta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que não cabe habeas corpus e recurso em habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, ressalvado nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula n. 691/STF). 



    Ressalta-se que o enunciado sumular também se aplica à hipótese em que se impugna decisão singular do Desembargador Relator, que deveria ter sido combatida por agravo interno, a fim de devolver a questão ao colegiado competente, nos termos do art. 105, inciso I, alíneas "a" e "c", da Constituição da República. 



    Com efeito, "a provocação da jurisdição desta Corte Superior exige o prévio exaurimento da instância antecedente; se a defesa não interpôs agravo regimental com o fim de submeter a decisão singular à apreciação do órgão colegiado competente, não se inaugurou a competência deste Tribunal Superior (precedentes)" (AgRg no HC n. 423.705/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 5/4/2018)”. (eDOC 34, p. 2)



    O recurso é manifestamente inadmissível.



    Isso porque o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, nem pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Por oportuno, reproduzo os fundamentos do Juízo de origem para reconhecer a falta grave e determinar a regressão do recorrente ao regime fechado:



    “Como determinado na Lei de Execuções Penais, o descumprimento das condições impostas no regime é definido como falta grave cometida pelo apenado. 



    No presente caso, o sentenciado estava cumprindo pena no regime semiaberto harmonizado quando, por reiteradas vezes, violou a área de monitoração eletrônica (movs. 205, 207, 212, 217, 223, 224, 225, 240, 243, 245, 251, 256 e 273). 



    Como justificativa, o apenado disse, resumidamente, que as violações se deram porque teria comparecido à delegacia de polícia para prestar depoimento, ao fórum estadual para justificar as violações cometidas, ao mercado para fazer compras e ao Hospital de Iretama, bem como farmácia, para levar sua esposa. Ainda, teria acompanhado a avó na farmácia e no banco em Roncador, levado o seu carro na oficina e ido comprar produtos na agropecuária para limpeza da piscina de sua casa. Por fim, disse que uma das violações se deu porque estaria realizando tratamento odontológico. 



    Pois bem, em relação às violações de monitoramento registradas nos dias 13/01 ( mov. 207), 14/02 e 15/02/2023 (mov. 225), o reeducando apresentou justificativas devidamente comprovadas, visto que realmente compareceu à Delegacia para prestar depoimento e veio ao Fórum da Comarca nos dias mencionados, razão pela qual, as acolho. 



    Verifica-se que o apenado tem, por conta própria, decidido quando ou não sair da área de monitoramento eletrônico, sem qualquer pedido de autorização judicial, somente tendo comunicado este Juízo após intimação para justificar as infrações, o que não pode ser aceito, sob pena de desvirtuação do regime. 



    Assim, a conduta adotada pelo apenado demonstra completo desrespeito com a obrigação penal que lhe foi imposta pela Justiça, bem como revela a não aceitação das condições cominadas no regime semiaberto harmonizado implantado na Comarca, o qual se baseia no senso de responsabilidade e autodisciplina do condenado. 



    Isso porque o sentenciado está a frustrar, injustificadamente, os fins da execução da pena, não apresentando motivos plausíveis para suas faltas, bem como prova de suas alegações. 



    Saliente-se que mesmo após ser intimado para apresentar justificativa, o recuperando manteve a sua conduta de violar a área de monitoração eletrônica por reiteradas vezes, o que confirma sua total falta de disciplina com o regime ao qual foi agraciado. 



    Sendo assim, o proceder do sentenciado caracteriza inequívoco descumprimento ao disposto no artigo 50, V, c/c o art. 118, inc. I, da Lei nº 7.210/84, no sentido de que constitui falta grave a violação às condições impostas no regime aberto ou, como no caso dos autos, regime semiaberto harmonizado. 



    1. Dessa forma, reconheço a falta grave praticada pelo apenado EDUARDO VIKTOR FERREIRA CHAVES e decreto sua REGRESSÃO DEFINITIVA para o REGIME FECHADO, com fulcro no artigo 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84”. (eDOC 6)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada, ao determinar a regressão para regime mais gravoso em razão do cometimento de falta grave pelo apenado, está devidamente fundamentada em elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave. Falta grave consistente em burla ao controle de ponto. 4. Artigos 39, II e V; 50, VI; e 118, I, da Lei de Execução Penal. 5. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos abusivos ou ilegais. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC 165443 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 28.2.2019).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO. REGRESSÃO AO REGIME FECHADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 210041 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 24.2.2022).



    Por fim, não consta dos autos qualquer comprovação de que a parte recorrente cumpriu os requisitos legais para a fixação do regime aberto. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente